Tribunal: STF
Processo: ADI 96
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-18
Data de publicação: 1989-10-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE RONDONIA. REMUNERAÇÃO DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
LOCAIS. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INDEFERIMENTO.
A SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA E EXECUÇÃO DE LEIS E ATOS
NORMATIVOS, INCLUSIVE PRECEITOS INSCRITOS EM CONSTITUIÇÕES
ESTADUAIS, CUJA VALIDADE JURÍDICA E QUESTIONADA EM FACE  DA CARTA
FEDERAL, MEDIANTE ADEQUADA INSTAURAÇÃO DO CONTROLE JURISDICIONAL
CONCENTRADO, TRADUZ PROVIMENTO CAUTELAR, DE  CARÁTER EXCEPCIONAL,
CUJO DEFERIMENTO PRESSUPOE A NECESSARIA  E CUMULATIVA SATISFAÇÃO
DE CERTOS REQUISITOS, QUE SE EXPRESSAM (A) NA PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA DA TESE EXPOSTA (FUMUS BONI JURIS), (B) NA POSSIBILIDADE
DE PREJUIZO DECORRENTE DO RETARDAMENTO DA DECISÃO POSTULADA
(PERICULUM IN MORA), (C) NA IRREPARABILIDADE OU INSUPORTABILIDADE
DOS DANOS EMERGENTES DOS PROPRIOS ATOS IMPUGNADOS E (D) NA
NECESSIDADE DE GARANTIR A ULTERIOR EFICACIA DA DECISÃO. PRECEDENTES
DESTA CORTE.
A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTE NAS AÇÕES DIRETAS
DE INCONSTITUCIONALIDADE DEVE SER CONSIDERADA COMO UM EXPRESSIVO
FATOR LIMITATIVO DE SUA CONCESSÃO. A QUESTÃO DA PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS  ESTATAIS. DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA.
A INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DESSE
PROVIMENTO LIMINAR SÓ DEVE CONDUZIR A UMA CONSEQUENCIA ÚNICA: O
INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.
A NECESSIDADE DA INTERPOSITIO LEGISLATORIS - MEDIAÇÃO DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO PARA CONFERIR NORMATIVIDADE  PLENA E APLICABILIDADE
INTEGRAL AOS PRECEITOS QUESTIONADOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA, QUE
SE TORNA AINDA MAIS DISTANTE, NA MEDIDA EM QUE O GOVERNADOR DO
ESTADO --- AUTOR DA PRESENTE AÇÃO DIRETA --- E UM CO-PARTICIPE
NECESSARIO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS LOCAIS,INCLUSIVE
DAQUELAS CUJO PODER DE INICIATIVA TENHA SIDO DEFERIDO, COM
EXCLUSIVIDADE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  E AO CHEFE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
LIMINAR INDEFERIDA.